Tribunal: TJDFT
Processo: 0714395-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714395-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS SANTA RITTA MATOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O LUCAS SANTA RITTA MATOS postula em seu recurso de apelação o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 59859764). Intimado para comprovar o alegado estado de hipossuficiência com outros documentos, o Apelante trouxe apenas declaração de isenção de imposto de renda (ID 60552425). É o necessário. Passo a analisar o pleito formulado. Os documentos colacionados nesse momento (declaração de isenção de imposto de renda do ano-calendário 2023) não servem ao desiderato do Apelante. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie em exame, os documentos que instruem os autos do recurso não são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de o Apelante arcar com as despesas processuais. Constata-se que na origem o autor também deixou de anexar extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses, bem como comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de sua renda. Não há menção nos autos de gastos extraordinários que possam comprometer a sua subsistência. Nesse contexto, convêm ressaltar que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Repisa-se que os valores cobrados por esta egrégia Corte de Justiça são módicos, sendo certo que não há demonstração de que o recolhimento do preparo comprometeria o atendimento das necessidades do recorrente. Logo, sem que tenha sido demonstrada cabalmente a situação de hipossuficiência alegada, concluo pela negativa de concessão do benefício postulado. Com base nos elementos apontados e por força da coerência que deve reger a atividade jurisdicional, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada pelo Apelante e, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, FIXO PRAZO DE 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator